Tribunal: TJDFT
Processo: 0038203-28.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038203-28.2001.8.07.0001 RECORRENTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: SERCOMTEL CELULAR S.A., ADVOCACIA BETTIOL S/C, ALGAR TELECOM S/A, DUTRA E ASSOCIADOS ADVOCACIA S/S - ME, PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, TERRA,TAVARES,FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. IDENTIFICADOR DE CANAL CHAMADOR. BINA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. CARTA DE PATENTE N. 92026249-9. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ADEQUADA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1.O juiz, no exercício do seu livre convencimento, avaliou, fundamentadamente, as provas produzidas e acostadas aos autos, indicado as razões da formação de seu convencimento, após a garantia do pleno contraditório e ampla defesa (art. 355, inc. I e art. 371 ambos do CPC), não havendo que se falar em nulidade da sentença. 2. Conforme acertadamente pontuou o i. Juízo a quo, ainda que se abstraísse o tema referente à invalidade do registro da patente em análise, o sistema de operação das centrais telefônicas atualmente destoa profundamente daquele em razão do que se constituiu a patente, razão pela a mencionada tecnologia não se aplica aos sistemas telefônicos gerenciados pelos litisconsortes passivos. Não há que se falar em indenização ante a ausência de ato ilícito. 3. A fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, objetiva vedar o aviltamento da remuneração do advogado, nos casos em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos exatos do CPC. Assim, considerando-se o tempo de tramitação do processo- cerca 20 anos até a prolação da sentença –, bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo dos serviços prestados, vê-se que os critérios constantes dos incisos I a IV, § 2o, do art. 85, do CPC foram devidamente avaliados, em atenção ao princípio da proporcionalidade, e adequado o valor fixado. 4. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 473, §2°, e 479, os dois do CPC, defendendo o reconhecimento da nulidade da perícia realizada. Aduz que a prova se deu a partir de opiniões pessoais e com manifestação de juízo de valor sobre o mérito da demanda. Assevera que a decisão deve estar fundamentada em prova isenta e imparcial; c) artigos 141 e 492, ambos da lei processual civil, apontando a ocorrência de julgamento extra petita por ter sido analisado ilícito atual e não relativo ao período indicado na inicial (1992 a 2012); d) artigo 502, do mesmo Códex, sob o argumento de que foi violado o efeito panprocessual da coisa julgada, em razão de já ter sido reconhecido pelo mesmo órgão julgador, em outra lide, que a tecnologia patenteada era utilizada por empresa de telefonia celular. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 141, 473, §2°, e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010